Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704915-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HAECKEL CABRAL MORAES RECORRIDO: RAFAEL MARTINS BARBOSA ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. PROVIMENTO. NATUREZA DE SENTENÇA (CPC, ARTS. 203, §1o, E 924, III). AÇÃO EM CURSO EM JUÍZO CÍVEL. DISPOSIÇÃO SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE A TRANSMISSÃO DO IMÓVEL ENVOLVIDO NA COMPOSIÇÃO. DISPOSIÇÃO ÍRRITA. RETIFICAÇÃO SUBSEQUENTE. COMPREENSÃO COMO RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DISPOSIÇÃO SEM EFICÁCIA JURÍDICA, POIS ORIGINÁRIA DE JUIZ INCOMPETENTE E AÇÃO ESTRANHA AO FISCO. PERDURAÇÃO DA ISENÇÃO. INVIABILIDADE. DEPURAÇÃO DO PROVIMENTO EXTINTIVO. VIABILIDADE (CPC, ARTS. 494, I, e 506). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O provimento que, homologando acordo celebrado entre as partes no trânsito do cumprimento de sentença, põe termo à fase executiva em razão da satisfação do débito em execução segundo as condições acordadas encerra natureza de sentença (CPC, arts. 203, §1o, e 924, III), não sendo passível, pois, de alteração após sua edição e acobertamento pela coisa julgada, salvo para retificação de erro material. 2. A sentença editada por Juízo Cível que, homologando a composição celebrada entre as partes, extingue a fase executiva, consignando, contudo, ressalva sobre a não incidência do ITBI sobre a transmissão do imóvel oferecido como dação em pagamento de parte do débito execução, incorre em erro material ao dispor sobre essa questão, pois depusera sobre matéria estranha à sua jurisdição e à causa, afetando, ademais, a esfera jurídica do ente tributante. 3. Dispondo o provimento extintivo sobre matéria tributária estranha à ação, às partes e à própria competência funcional reservada ao juízo cível no qual transitara o processo, torna viável que, aliada à ineficácia jurídica da isenção tributária tratada, o provimento extintivo seja retificado nessa parte, eximindo-o da isenção disposta, sob a compreensão de que a modulação visara sanear o erro material em que incidira o decisório, restabelecendo-o ao alcance subjetivo da ação e aos limites da jurisdição reservada ao juízo no qual transitara a lide (CPC, arts. 494, I, e 506). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 494, 502 e 505, todos do CPC, por ofensa à coisa julgada. Sustenta, para tanto, que a questão da competência do juízo para dispor sobre incidência ou isenção tributária, ou de um suposto prejuízo da Fazenda, não são pressupostos válidos capazes de alterar a sentença transitada em julgado, já que não se enquadram nas hipóteses de correção de ofício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 494, 502 e 505, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030